Tribunal: TJDFT
Processo: 0716003-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716003-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL AGRAVADO: AEBRB - ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS DO BANCO DE BRASILIA DESPACHO 1. Diante da notícia dos problemas de visualização do relatório e do voto do processo no painel do Plenário Virtual dos advogados (IDs no 73932425 e no 73934988), que foram confirmados pelos setores técnicos do Tribunal, determino a retirada do feito da sessão de julgamento, que encerra amanhã. 2. À il. Secretaria para que inclua o processo na próxima sessão virtual (22a Sessão Ordinária Virtual). 3. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO